Tribunal: STF
Processo: HC 247135
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 182.500/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TESE DE VÍCIO PROCESSUAL EXTRÍNSECO. PROCURAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA IN CASU. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.



    III - Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes.



    IV – Conforme assentado, a matéria deve ser apurada no curso da instrução, tendo em vista a necessidade de ampla análise de fatos e provas, inviável na via estreita do writ e seu recurso ordinário. Precedentes.



    V - Por fim, tem-se que a procuração outorgada pela querelante contém menção suficiente ao episódio, em tese, criminoso, além de indicar o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime, não sendo necessária sequer a descrição pormenorizada dos fatos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    A procuração apresentada pela Querelante não atendeu minimamente o que preceitua o artigo 44 do Código de Processo Penal, uma vez que não menciona o fato criminoso em si e tão somente indica o tipo penal que visa imputar à Paciente e à Querelada Denise, mãe da Paciente.



    [...]



    Questiona-se: dano em face de que? Quando ocorreu o alegado crime? Em qual local teria sido praticado? Qual o meio utilizado para realizar o suposto dano?



    Inexiste menção mínima ao fato criminoso imputado à Paciente, que suporta as agruras de figurar como ré em ação penal privada despida de suporte probatório idôneo.



    O ato coator, por sua vez, indica que inexistiria vício na simples menção ao tipo penal constante na procuração, sugerindo ser suficiente para o ajuizamento da Queixa-Crime a indicação do nomen juris objeto da imputação.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contudo, tem reiteradamente balizado que, para atender a regra processual, é essencial que exista menção efetiva ao fato criminoso no instrumento de representação (doc. 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, assevera:



    Como cediço, a menção ao fato criminoso na procuração com poderes especiais para fins de ajuizamento da ação penal privada é “uma forma de resguardar eventual responsabilização pelo crime de denunciação caluniosa”, conforme expressa a Ministra relatora no voto condutor da ementa supracitada.



    A tramitação da ação penal originária com evidente vício processual foi respaldada indevidamente pela autoridade coatora, atraindo a necessidade deste Supremo Tribunal Federal remediar a ilegalidade apontada e reforçar a própria jurisprudência.



    [...]



    No caso, a total falta de menção ao fato criminoso na procuração se torna ainda mais grave, uma vez que a (inepta) Queixa-Crime imputa o cometimento de crime à Paciente que jamais cometeu, amealhando elementos que demonstram em realidade a sua absoluta inocência.



    Nesta toada, importa registrar que transcorreu o prazo decadencial sem que a Querelante corrigisse o vício no instrumento procuratório, configurando, portanto, vício insanável a atrair a extinção da punibilidade da Paciente (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida medida liminar para suspender o trâmite da ação penal nº 0009427-51.2021.8.13.0647 em desfavor da Paciente até que sobrevenha decisão de mérito nos autos deste writ.



    No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 0009427-51.2021.8.13.0647 com relação à Paciente, eis que extinta a sua punibilidade por vício processual insanável.



    Por fim, requer-se a comunicação desta Defesa Técnica, referente a data a ser aprazada para julgamento do writ, ao escopo de utilizar-se do tempo regimental para fins de sustentação oral (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria trazida nesta impetração, a Quinta Turma do STJ assim se pronunciou:



    No presente recurso, como dito, a agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    [...]



    Por fim, acerca dos vícios na procuração do patrono da querelante, a Corte de origem, de forma escorreita, assentou que (fl. 302):



    "A procuração outorgada pela querelante contém menção suficiente ao fato criminoso, além de indicar o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime, não sendo necessária sua descrição pormenorizada como tenta fazer crer o embargante."



    Nesse sentido, o art. 44 do CPP:



    "Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal".



    [...]



    No mesmo compasso: AgRg no RHC 167.802/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 19/04/2023.



    Diante do exposto, não há falar em inépcia da peça inaugural, em patente falta de justa causa para a ação penal ou mesmo em vício processual extrínseco insanável in casu (doc. 5, pp. 4-5).



    Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal (CPP), “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



    Com efeito, a queixa-crime deve ser apresentada por procurador com poderes especiais, exigindo-se que conste do respectivo instrumento do mandato a menção, de forma concreta e fundamentada, dos fatos delituosos.



    Daí o Supremo Tribunal Federal (STF) já ter decidido que “a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso. A exigência tem a finalidade de resguardar o querelante, nos termos em que oferecida a queixa-crime, por eventual denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal)” (Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1º/2/2017).



    Quanto ao prazo para sanar a irregularidade, a jurisprudência firme do STF é no sentido de que o vício constante da procuração, nos casos de ação privada, deve ser sanado dentro do prazo decadencial (vide AO 2.483/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021; Pet 9.345/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 22/11/2021).



    No caso, verifico que a procuração juntada pela querelante, embora faça menção aos nomes das quereladas — a paciente e a sua mãe — e à tipificação das condutas supostamente praticadas — art. 168, IV, do Código Penal combinado com os arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) —, não descreve minimamente os fatos delituosos supostamente praticados, nem mesmo as suas datas. Veja-se:



    Por este instrumento particular de mandato, SANDRA GONÇALVES WESTIN, brasileira, divorciada, agricultora, inscrita com a cédula de identidade nº M-435.633, CPF/MF 364.657.126-87, nomeia e constitui seu bastante procurador advogado Víctor Farnesi e Silva, inscrito na OAB/MG 183.347, residente e domiciliado nesta cidade, com escritório na Avenida Monsenhor Mancini, nº. 140, Centro, São Sebastião do Paraíso-MG, e-mail famesi.advocacia@gmail.com, aos quais confere poderes para foro em geral e mais os especiais para transigir, desistir, fazer acordos, firmar compromisso, receber e dar quitação, prestar declarações, substabelecer, com ou sem reserva de poderes, em conjunto ou separadamente, em especial na propositura de Queixa-Crime contra minha irmã DENISE GONÇALVES WESTIN e minha sobrinha VITORIA WESTIN BARROS perante a Vara Criminal de São Sebastião do Paraíso pelo crime de Dano, tipificado no art. artigo 163, IV do CP c/c Lei Maria da Penha, 11.340, artigos 4°,5°,6° e 7° (doc. 2 — grifei).



    Apesar de a jurisprudência do STF não exigir a narrativa ou a descrição pormenorizada do episódio no instrumento de mandato, como sucede com as peças de denúncia ou de queixa-crime, é essencial que nele conste, pelo menos, a identificação do fato criminoso e do seu autor.



    A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR EX-SENADOR DA REPÚBLICA CONTRA DEPUTADO FEDERAL, POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 20, 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA. DELITOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR MEIO DE DECLARAÇÕES FEITAS EM PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO PELO QUERELADO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE DEFICIÊNCIA NA PROCURAÇÃO E DE OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO: AFASTAMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À CONDUTA TÍPICA DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA: QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE RECEBIDA.



    1. As afirmações tidas como ofensivas pelo Querelante não foram feitas em razão do exercício do mandato parlamentar: hipótese em que o Querelado não está imune à persecução penal (imunidade material do art. 53 da Constituição da República).



    2. Procuração que atende às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal, contendo as datas em que as ofensas foram proferidas, os trechos pertinentes e a sua finalidade específica.



    3. Decadência do direito de ação relativamente aos fatos ocorridos nos dias 5 e 12 de maio de 2006. Queixa-crime a ser recebida quanto ao fato ocorrido no dia 17 de maio.



    4. Há, na inicial acusatória, prova mínima da autoria e da materialidade dos delitos de injúria e difamação (arts. 21 e 22 da Lei n. 5.250/67), pelo que deve a queixa-crime ser recebida. Atipicidade do fato quanto ao crime de calúnia, por não ter o Querelado atribuído "... ao Querelante fato específico e determinado que tipificasse infração penal, o que afasta, de pronto, o crime de calúnia". Precedente.



    5. Preliminares rejeitadas e queixa-crime parcialmente recebida, para instauração de processo penal contra o Querelado pelos crimes de difamação e injúria praticados contra o Querelante (Inq 2.390/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 30/11/2007 — grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



    1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP.



    2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.



    3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi.



    4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III). (AO 2.483/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de dano. Queixa-crime. Artigo 44 do CPP. Procuração retificada pelo querelante dentro do prazo. Resumo da narrativa dos fatos atribuídos ao querelado. Suficiência. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 233.158 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 — grifei).



    Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF) para trancar a ação penal movida contra a paciente no Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG.



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão à corré Denise Gonçalves Westin.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator